Tribunal: TJBA
Processo: 8000645-71.2021.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000645-71.2021.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JAMES REIS MAURICIO

Advogado(s)
:
LUZILANDIA RIBEIRO SILVA, AMANDA CATARINE VALENCA SANTOS SANTA ROSA, EMILLE RIBEIRO VALENCA

*** E

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA. NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO. INCAPACIDADE PERMANENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. DIB. ULTIMO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC N.º 113/21. ADEQUAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111/STJ. APLICAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.213 /91.

II – Comprovada, por meio de prova pericial, a existência de nexo técnico epidemiológico entre a enfermidade e a atividade habitual do segurado, em razão de exposição a agentes carcinogênicos, bem como reconhecida a incapacidade permanente, é cabível a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.

III - Mantida a data inicial do benefício na cessação administrativa, quando comprovada a continuidade da incapacidade laboral desde o diagnóstico da doença.

IV - Os consectários legais devem observar o regime híbrido de atualização, aplicando-se o INPC à correção monetária e os juros da poupança até 8/12/2021 e, a partir de 9/12/2021, a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

V - Os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a sentença, em conformidade com a Súmula 111 do STJ.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n.º 8000645-71.2021.8.05.0054
,

em que figura como
Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e como
Apelado
JAMES REIS MAURICIO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

H
ELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA